Tribunal: STF
Processo: Rcl 60686
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. REAUTUAÇÃO.   



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Trabalho, no processo nº 0000252- 90.2020.5.14.0000, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, no RE nº 590.809- RG/RS e no ARE nº 1.001.075-RG/PI (Temas RG nº 136 e 928, respectivamente).  



    2. Em 30/10/2023, neguei seguimento à reclamação por entender que não há estrita aderência entre o paradigma apontado e o ato tido como violado.  



    3. Por meio da Petição STF nº 130.430/2023, a reclamante opôs embargos de declaração, alegando omissão na decisão recorrida, quanto ao pronunciamento sobre a matéria de fundo.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Considerando o nítido caráter infringente da fundamentação e do pedido recursal, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, por aplicação do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil c/c art. 317, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    5. Intime-se a parte recorrente para, querendo, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 317, § 1º, do RISTF e do art. 1.021, § 1º, do CPC, no prazo previsto de 5 (cinco) dias.  



    6. Decorrido o prazo, cite-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo legal (art. 1.021, § 2º, do CPC).  



    7. Reautue-se o presente recurso como agravo regimental.   



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator